Tribunal: STF
Processo: RHC 268333
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Genivaldo Ramos de Sousa Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1038186.
Colho da decisão impugnada:

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado a`s penas de 6 anos de reclusa~o em regime inicial fechado e de pagamento de 600 dias-multa, como incurso na sanc¸a~o do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
A condenac¸a~o transitou em julgado no dia 17/5/2019, conforme consulta ao si´tio eletro^nico do Tribunal de origem.
No respectivo writ impetrado no Superior Tribunal de Justic¸a, a defesa requereu a concessa~o da ordem para que fosse anulado o aco´rda~o do recurso de apelac¸a~o.
Diante do na~o conhecimento do habeas corpus, interpo^s-se o presente agravo.
Nas razo~es do agravo, a defesa alega que o "argumento de que o habeas corpus seria 'substitutivo de revisa~o criminal' e´ uma criac¸a~o jurisprudencial que visa gerenciar o fluxo processual, mas na~o pode se sobrepor a` efica´cia normativa da Constituic¸a~o quando se trata de um direito universal e fundamental do homem " (fl. 77).
Afirma que a "seguranc¸a juri´dica, ta~o invocada para justificar a irretroatividade, na~o pode servir como escudo para a perpetuac¸a~o de uma injustic¸a decorrente de um entendimento que se provou equivocado ou menos protetivo dos direitos fundamentais" (fls. 78-79).
Repisa os fundamentos expendidos na petic¸a~o inicial, sustentando a ocorre^ncia de constrangimento ilegal, consubstanciado na alegada nulidade da abordagem do agravante e da busca domiciliar, as quais teriam sido realizadas sem situac¸a~o de flagrante e sem fundadas razo~es.
Aduz que a confissa~o extrajudicial utilizada para fundamentar a condenac¸a~o teria sido retratada em jui´zo.
Assevera que a abordagem do agravante teria se baseado exclusivamente em denu´ncia ano^nima, o que entende na~o ser suficiente para justificar a dilige^ncia.
Alega, ainda, que a "'colaborac¸a~o' do paciente, obtida apo´s a abordagem, e sem mandado judicial ou flagrante delito, que na~o pode ser considerada um consentimento va´lido para a violac¸a~o de domici´lio" (fl. 79).
Requer, ao final, a reconsiderac¸a~o da decisa~o ou a submissa~o do pleito ao colegiado, para a concessa~o da ordem.  (eDOC 42).

No STJ, o recorrente não teve êxito.
Nesta Corte, o recorrente requer “a) O presente recurso ordina´rio constitucional distribui´do a um dos Ministros desse egre´gio Supremo Tribunal Federal; b)  Colhido o parecer do Excelenti´ssimo Procurador-Geral da Repu´blica; c)  Conhecido o recurso ordina´rio interposto e, apo´s regular tramitac¸a~o, dando-lhe provimento para, se entender na~o ser o caso de concessa~o da ordem de ofi´cio, seja ao menos determinado o retorno dos autos a` autoridade coatora para que analise o me´rito do mandamus;”
A PGR opina pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Inicialmente, verifico que o Ministro Og Fernandes não conheceu do habeas corpus porque, após o trânsito em julgado, o recorrente não ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça, mas impetrou o habeas corpus no STJ.
Deveria o recorrente ter ajuizado a revisão criminal, conforme prevê o Código de Processo Penal, de modo a abrir o caminho para o conhecimento de seu pedido no STJ.
Resolveu, todavia, insistir no agravo regimental e neste ordinário.
É bem certo que nem toda matéria revisional autoriza o conhecimento de revisão criminal. No entanto, é processualmente relevante que a parte, ao menos, provoque o Juízo apropriado, sobretudo diante da possibilidade de concessão da ordem de ofício.
Dito isso, muito embora o Tribunal possa conceder a ordem de ofício, não há ilegalidade no acórdão recorrido.
Apenas para bem prestar a jurisdição ao recorrente, analisei o acórdão da apelação, e não vislumbrei ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 15)
Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015). 

Na espécie, registrou-se que a proprietária autorizou o ingresso dos policiais em seu domicílio, de modo que não é possível, nesta via, apurar a propriedade de tal autorização.
Fala-se que o sujeito que tem drogas e armas dentro de casa jamais autorizará o ingresso da polícia em seu domicílio. E faz sentido. Entretanto, a proprietária não foi denunciada e não tinha relação com o crime, razão por que não tinha motivo para negar a referida autorização. Veja-se:

Enta~o, em dilige^ncias pelo local, abordaram o acusado, que decidiu por colaborar com os policiais e indicou a localizac¸a~o do barraco de Painho, onde foram recebidos pela testemunha Amanda. Esta franqueou a entrada dos policiais, que na~o localizaram qualquer ili´cito, bem como confirmou a participac¸a~o de Painho com a venda de entorpecente. (eDOC 14)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao TJSP.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente